Tribunal: STF
Processo: HC 221165
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 739.068/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CORTE ORIGINÁRIA A ATESTAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASES. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Pedido de absolvição. Alegação de inexistência de provas. A Corte de origem asseverou ser o paciente autor dos delitos em análise. Para tanto, o Tribunal local apontou circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais, os laudos periciais, bem como as diversas inconsistências das declarações do paciente. Assim, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, situação interditada na via eleita. 



    III - Pleito de diminuição das penas-bases. O delito de receptação teve sua exasperação justificada em 1/3 (um terço), haja vista a presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Já o crime de adulteração de sinal de veículo automotor teve o aumento da basilar em 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa. Assim, não se divisa nenhuma ilegalidade na fixação das penas-bases. 



    IV - Ademais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 16).



    A defesa alega, primeiro, que 



    “[...] inexistem nos autos provas robustas capazes de ensejar a manutenção do decreto condenatório em desfavor do Paciente, eis que a acusação não logrou êxito em comprovar a autoria, tampouco sua ligação com a organização criminosa, motivo pelo qual a absolvição se impõe.



    […]



    Portanto, se há dúvidas, imperiosa se faz a reforma da sentença com a absolvição da Paciente, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, em razão do princípio ‘in dubio pro reo’ decorrente da garantia constitucional da presunção de inocência.” (págs. 3-4 da petição inicial).



    Afirma, mais, que 



    “[n]o que tange ao crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, o Relator sentenciante fixou para a pena base em 01 ano e 04 meses de reclusão, 1/3 além do mínimo legal, e como fundamentação se utilizou dos maus antecedentes e qualidade do bem receptado. 



    Da mesma forma, ao fixar a pena referente ao delito previsto no artigo 311 do Código Penal, fixou a pena base em 03 anos e 06 meses de reclusão, o que é muito acima do mínimo legal, fundamentando-se tão somente nos maus antecedentes.



    […]



    Verifica-se que o quantum das penas estipuladas foi muito além do mínimo legal, estando ausentes nos autos qualquer indicação para tamanha exasperação.” (pág. 5 da petição inicial).



    Requer, ao final, que seja “concedida a ordem para, desconstituindo-se o v. acórdão, absolver o Paciente, ou subsidiariamente reduzir a pena-base, fixando o regime de cumprimento mais brando, em observância aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.” (pág. 6 da petição inicial).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao primeiro ponto, o Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça decidiu a matéria da seguinte forma:



    “[...]



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração: i) a absolvição do paciente; ii) a diminuição das penas-bases; e iii) a fixação de regime inicial mais brando. 



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 



    ‘Certo, igualmente, que o apelado o adquiriu ser sabedor de sua procedência criminosa, bem como procedeu à adulteração do número do chassi e de seu componente.



    O acusado, nas duas fases, negou a acusação. 



    Interrogado em Juízo, alegou que Silvano levou o carro à oficina de ‘Seu Mario’, para trocar o motor e fazer reparo no bloco; contudo, ‘Seu Mario’, por estar com a oficina lotada, não pôde pegar o serviço e indicou a sua oficina a Silvano, que ali compareceu. Cobrou de Silvano a quantia de quinhentos reais, mas avisou que não poderia fazer o serviço naquele dia, pois estava terminando outro veículo. Silvano deixou o automóvel, para retirar no dia seguinte. Passada meia hora, chegou a polícia. Ligou para Silvano, que estava noutra urbe, mas ele não apareceu. Afirmou que não mexeu na parte de ‘aço’ nem usou o aparelho de solda, que seria usado na parte traseira do veículo, no bloco. O carro já chegou emplacado. Não exigiu documento para fazer o serviço da troca do motor, mas constatou que o veículo estava em nome da esposa de Silvano, a qual já conhecia. Afirmou que Silvano também levou um carro batido, anteriormente. Ele retirou as placas, o motor e câmbio, afirmando que iria dar baixa no veículo. Tempos depois, Silvano levou o automóvel tratado na acusação. Não sabe quem fez a solda no local da numeração do chassi. Não trabalha com solda; é mecânico, não funileiro. 



    A corroborar a autodefesa, também sob a égide do contraditório, Mario Valim e João Francisco da Silva. 



    O primeiro deles disse que o proprietário do veículo (Silvano) passou em sua oficina, com um motor no porta-malas, pedindo para trocá-lo. Como estava com muito serviço, não pôde; indicou a Silvano a oficina do acusado. Conhecia Silvano somente de vista; não tinha trabalhado para ele. Acredita que nesse mesmo dia o veículo foi apreendido pela polícia, na oficia do acusado. 



    João Francisco, a seu turno, afirmou que estava trabalhando como pedreiro no local dos fatos e viu quando Silvano chegou com o veículo, pedindo para trocar o motor. Em seguida, chegaram os policiais. O motor para a troca estava no porta-malas do próprio veículo, o qual permaneceu no pátio. Silvano disse que o veículo pertencia ao acusado, mas o carro era dele, Silvano. 



    Em contrapartida, a testemunha Luiz Pedro da Silva, policial civil, disse que receberam informação de que o veículo estava sendo ‘montado’ no local dos fatos. Ali, olhando por cima do portão, avistaram um veículo com as características informadas. Visivelmente, o chassi estava sendo implantado; havia pedaços de eletrodos, utilizados para a solda. A perícia constatou que o veículo havia sido furtado noutra cidade. Localizaram também um motor. O acusado confirmou que estava fazendo o serviço no veículo e que iria colocar o motor; ele já era conhecido nos meios policiais. Havia muitos veículos desmontados na oficina. Da forma como encontraram o local, tiveram a impressão de que o réu fazia o serviço escondido. Foi removido o chassi inteiro e colocado outro no lugar. O serviço ainda estava muito rudimentar; faltava acabamento. O réu admitiu que tinha feito o implante (do chassi) e iria colocar o motor também. Não ouviu o réu falar sobre a origem do veículo. Não se recorda se havia veículo batido com as mesmas características.



    Silvano de Jesus, em Juízo, disse que vendeu o veículo Gol, batido, para o réu. O estabelecimento do acusado era um desmanche de carro, clandestino. Vendeu o veículo para aproveitar peças; futuramente, iria dar baixa na documentação. Afirmou ter lavrado boletim de ocorrência a respeito da colisão do veículo, o qual foi juntado aos autos. Ajustaram o valor de R$ 1.300,00 pelo automóvel batido, mas não recebeu o dinheiro. Não sabe o que aconteceu após o negócio realizado com o acusado. O automóvel estava registrado em nome de sua esposa. 



    Elisângela afirmou que o veículo (Gol vermelho) era seu e que sofreram um acidente em Campos do Jordão, com perda total. Levaram o carro no guincho para o acusado e o venderam, para aproveitamento das peças. Iriam dar baixa na documentação, para tirá-lo de seu nome. Não se recorda do valor da venda, mas foi baixo; algo irrisório. Pelo que ficou sabendo, o acusado iria utilizar as peças do veículo. 



    A par da prova oral, juntaram-se aos autos os laudos periciais de fls. 127/9 e 145/55. 



    Eis os elementos coligidos. 



    Desde logo, assente-se que o acusado, ao ser interrogado em Juízo, afastou-se da primeira versão que apresentou sobre os fatos, ao ser ouvido pela autoridade policial. 



    Naquela primeira oportunidade, embora igualmente tenha negado a prática dos crimes, afirmou que recebera o veículo no dia anterior, e que trocaria o seu motor e prestaria serviço de funilaria, sendo exatamente essa a justificativa para deixar o automóvel em compartimento distinto de outros carros, pois o aparelho de solda não chegava até o outro local. 



    Essas pequenas contradições enfraquecem sobremaneira a negativa apresentada em Juízo, e também os depoimentos das testemunhas Mário Valim e João Francisco, segundo as quais o veículo teria sido entregue por Silvano ao acusado naquele mesmo dia. 



    De ver-se que Silvano e Elisângela afirmaram que o veículo, após colisão ocorrida na cidade de Campos do Jordão, com perda total, foi vendido ao acusado, em data anterior, para aproveitamento de peças. 



    Outrossim, de se observar que não se apreendeu durante a ocorrência outro veículo, senão aquele que estava sendo “montado” na oficina, de origem ilícita(chassi 9BWZZZ377VT166303), pois produto de furto ocorrido em Jacareí, e no qual se implantava o número de chassi 9BWZZZ377VT168393, que pertencia ao veículo do casal Elisângela e Silvano, e que lhe correspondia o motor apreendido no porta-malas, de numeração AFZ169304 (fl. 151). 



    De notar-se, ainda, que a prévia notícia recebida pelos policiais era no sentido de que um veículo estaria sendo ‘montado’ na oficina do acusado. 



    E, segundo o depoimento do insuspeito policial civil Luiz Pedro, que motivo algum teria para incriminar falsamente o acusado, o chassi do veículo estava ‘visivelmente’ sendo implantado. 



    Ao propósito, outra conclusão não é possível após o simples exame das fotografias de fls. 149/50; ademais, destacou-se no laudo pericial que se evidenciavam ‘cordões de solda aparentes e de aspecto recente’. 



    Por outro lado, muito embora o acusado tenha afirmado em Juízo não trabalhar com solda, não se pode olvidar que no local foram apreendidos eletrodos para este fim; eram peças usadas, eficazes para os trabalhos a que são destinados: operação de soldagem (vide laudo de fls. 127/9). 



    Aliás, essa afirmação do acusado é infirmada pelos próprios dizeres encontrados em banner afixado em seu estabelecimento: ‘Oficina Mecânica. Fazemos soldas.’ (fl. 154). 



    Ademais, destacou-se no laudo pericial: 



    ‘Tendo em vista os vestígios constatados na sede suporte de gravação do NIV e adjacências pode a perícia admitir tratar-se de sinal identificador NÃO ORIGINAL transplantado para o veículo substituindo seu NIV primitivo. Na região de acoplamento da bateria (atrás da sede de gravação do NIV) foi encontrado ainda um arame de solda.’ (fl. 150).



    E, em arremate, concluiu-se: 



    ‘Quando do exame do veículo VW/GOL MI de cor VERMELHA periciado ficou constatado o transplante aparente e de aspecto recente do NIV 9B W Z Z Z 3 7 7 V T 1 6 8 3 9 3 para o automóvel em substituição de seu número de chassi original. Tal adulteração fora realizada por soldagem de chapa metálica diversa da primitiva na região de localização do NIV (painel corta fogo, lateral direita do compartimento do motor). Tendo em vista os sinais identificadores constatados no veículo examinado: I) gravação por corrosão nos vidros, II) etiquetas destrutivas e III) número de série do agregado motor pode a perícia admitir tratar-se do automóvel de NIV primitivo 9 B WZ Z Z 3 7 7 V T 1 6 6 3 0 3 que teve sua numeração de chassi e placas de identificação substituídas. Tal veículo apresenta segundo a base de dados PRODESP queixa de furto e deveria ostentar placas de identificação K O O 1 5 4 3 SP JACAREÍ (dados fornecidos pela autoridade policial). Tal veículo apresenta segundo a base de dados PRODESP queixa de furto e deveria ostentar placas de identificação K O O 1 5 4 3 SPJACAREÍ (dados fornecidos pela autoridade policial). De acordo com a base de dados PRODESP o motor presente no compartimento porta-malas do veículo corresponde a agregado do automóvel de NIV 9 B W Z Z Z 3 7 7 V T 1 6 8 3 9 3 cuja sequência alfanumérica fora identificada transplantada no veículo periciado”. (fls. 154/5). 



    Não se olvide, ademais, que o policial civil Luiz Pedro afirmou que o acusado admitiu que tinha feito o ‘implante do chassi e que iria colocar o motor’. 



    Ora, tendo sido flagrado em poder do automóvel, nas circunstâncias acima narradas, resulta nítido que o acusado sabia da proveniência do bem. 



    […]



    Por outro lado, apreensão de eletrodos de solda, a constatação de que a ‘adulteração fora realizada por soldagem de chapa metálica diversa da primitiva na região de localização do NIV (painel corta fogo, lateral direita do compartimento do motor)’ e que os ‘cordões de solda aparentes’ eram ‘de aspecto recente’, inequívoco igualmente que o réu adulterou sinal identificador de veículo automotor, a fim de levar a cabo a ‘montagem’ do veículo. 



    Nesse contexto, soçobra a versão exculpatória. 



    […]



    A receptação de veículos é crime de intensa gravidade, que alimenta a ‘indústria’ de roubos e furtos de veículos verificados neste sofrido Estado, em número cada vez maior, além do que superior é a audácia daquele que recepta coisa sujeita a controles públicos de propriedade e circulação. 



    Ademais, o acusado possui mau antecedente. 



    À vista dessas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do crime de receptação em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa (1/3 acima da base mínima, pois presentes duas circunstâncias: qualidade do bem receptado e mau antecedente), e a do crime do artigo 311 do Código Penal em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa (1/6 acima do mínimo legal, considerado o mau antecedente)’ (fl. 68-75, grifei). 



    Dos excertos acima transcritos, observa-se que a Corte de origem asseverou ser o paciente autor dos delitos em análise. Para tanto, o Tribunal local apontou circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais, os laudos periciais, bem como as diversas inconsistências das declarações do paciente. 



    Assim, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, situação interditada na via eleita.” (págs. 2-6 do doc. eletrônico 15; grifos no original).



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido.” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 



    No que concerne à fixação das penas-bases, o Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se nos seguintes termos:



    “[...]



    Quanto às penas-bases, o delito de receptação teve sua exasperação justificada em 1/3 (um terço), haja vista a presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Já o crime de adulteração de sinal de veículo automotor teve o aumento da basilar em 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa. Assim, não se divisa nenhuma ilegalidade na fixação das penas-bases. 



    Ademais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. 



    Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Confira-se: HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/5/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/4/2017; e AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2016.” (pág. 6 doc. eletrônico 15; grifos no original).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso”. (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos.” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).



     



    Depreendo, portanto, que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir dos maus antecedentes e da qualidade do bem receptado.



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. 2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 117.806/PE, rel. Min. Marco Aurélio, relator para o acordão Min. Edson Fachin).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 197.390 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E CONSTITUCIONAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Embora as instâncias a quo tenham aumentado o quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas de confissão espontânea e menoridade relativa, mantiveram inalterada a pena-base fixada em 25 anos. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes. III – No caso concreto, não há excepcionalidade a justificar a interferência desta Suprema Corte na fixação da reprimenda básica, tendo em vista que o magistrado sentenciante, ao proceder à análise da primeira fase da dosimetria da pena, considerou desfavoráveis ao paciente quatro das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime), indicando, adequadamente, os fundamentos justificativos e autorizadores da exasperação realizada, conforme determina os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). IV – Resta, assim, devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo sentenciante de pelos Tribunais posteriores, além de proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). V – Ordem denegada.” (HC 108.023/MS, de minha relatoria).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus. 4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada. 5. Recurso ordinário parcialmente provido.” (RHC 130.524/ES, rel. Min. Teori Zavascki).



    “[...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).